Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO SUCESSOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITOS DO SUCEDIDO À VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a substituição de advogados no curso do processo, incumbe ao atual patrono o requerimento de honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo ao advogado substituído buscar o que lhe é devido, se o caso, em ação autônoma própria. Noutras palavras, a legitimidade do escritório de advogados sucedido, cujo mandato a ele outorgado foi extinto no curso da demanda, remanesce para a eventual cobrança de honorários em ação autônoma, e não nos autos de feito executivo.
2. O referido entendimento não afasta o direito do advogado ou sociedade de advogados sucedida aos honorários advocatícios de sucumbência relativos à sua atuação no processo (arts. 22 e 24, § 5o, da Lei no 8.906/1994), após o encerramento da relação contratual com o cliente. O que se destaca é que, no âmbito de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa para pleitear a execução da verba honorária sucumbencial é do atual patrono do cliente ou do escritório sucessor, nada obstando que, em via própria e adequada para tanto, o advogado ou a banca de advogados sucedida perquira sobre o que lhe é devido.
3. Apelação cível conhecida e provida.